Tribunal: TJMT
Processo: 1033200-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033200-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA MOREIRA - CPF: 039.517.011-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III, §1o DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1033200-11.2019.8.11.0041 interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com LUCAS DA SILVA MOREIRA perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 153768309 o magistrado a quo julgou e declarou extinta esta Ação de Execução, com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 153768312 que é verdade que o apelante acabou deixando de movimentar os autos, mas tal inércia não se deu por sua incúria, pois além de não ser intimado corretamente para dar prosseguimento ao feito, o exequente também não foi intimado para manifestar sob pena de extinção, uma vez que a carta de intimação expedida nos autos e direcionada ao apelante foi acerca da determinação de juntada da comprovação da averbação premonitória, e não do andamento sob pena de extinção;

Aduz que como não houve expressa intimação de seus procuradores a fim de que dessem prosseguimento ao feito, e que o desatendimento da medida poderia implicar extinção, o i. magistrado não agiu corretamente ao extinguir o feito, devendo a sentença proferida ser considerada nula desde o ponto em que deixou de intimar o apelante para dar regular prosseguimento a execução;

Requer o apelante de V.Exas. dignem-se a conhecer o presente recurso, dando-lhe provimento para o fim de se reformar a r. sentença, mormente porque acaso seja mantida o Recorrente suportará inequívocos prejuízos, uma vez que encerrará a possibilidade do mesmo de obter a satisfação do seu crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Execução, movida pela SICRED OURO VERDE MT, doravante denominado recorrente, em face de LUCAS DA SILVA MOREIRA na qual visa o recebimento de R$ 29.870,63 (jul/2019), doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação e declarou extinta esta Ação de Execução, com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o magistrado não agiu corretamente ao extinguir o feito, devendo a sentença proferida ser considerada nula desde o ponto em que deixou de intimar o apelante para dar regular prosseguimento a execução.

Compulsando os autos, observa-se que o Executado foi citado pessoalmente, conforme certidão positiva de ID. 153770331 - Pág. 1, deixando de apresentar Embargos à Execução.

Foram efetuadas as pesquisas de bens via sistemas BACENJUD e RENAJUD, localizando um veículo sem restrições (ID. 153770348 - Pág. 1). Assim, a Cooperativa pugnou pela penhora e avaliação do bem na petição ID. 153768300 - Pág. 1, o que foi deferido na decisão ID. 153768301 - Pág. 1 de 21/01/2022, ocasião em que houve a inserção do registro de penhora do veículo via RENAJUD, bem como a intimação da Instituição Financeira para efetuar o depósito da diligência para cumprimento do mandado em 01/2022.

Por meio da petição ID. 153768305 - Pág. 1 de 10/02/2022 a Cooperativa. Ora apelante pugnou por dilação de prazo de 15 dias para efetuar o depósito em 02/2022, que foi deferido e certificado seu transcurso sob ID. 153768308 - Pág. 1.

Foi expedida a carta de intimação pessoal para Instituição Financeira determinando o recolhimento de custas da diligência no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 153768306 - Pág. 1), cujo AR foi recebido em 14/03/2022 conforme ID. 153768307 - Pág. 1, contudo, transcorrido seis meses, até a prolação da sentença, a recorrente/exequente manteve-se inerte.

Diante do desinteresse da Instituição Financeira/exequente no prosseguimento do feito, o magistrado diretor extinguiu a ação.

O Código de Processo Civil em vigor autoriza a extinção do feito quando não presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, onde se encaixa o vício de falta de citação.

No caso dos autos, o recolhimento das custas/despesas diligenciais representa requisito formal, essencial para dar andamento à lide e sua ausência enseja a extinção terminativa do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente de intimação pessoal da parte autora, nos termos do CPC/2015:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Ademais, decorre do caput do art. 82 do CPC o esclarecimento de que o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de clara condição de desenvolvimento do processo, senão vejamos:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título."

Na hipótese, o demandante foi intimado pessoalmente através de carta com aviso de recebimento para recolher a diligência do oficial de justiça, entretanto, transcorrido mais de 6 (seis) meses, nada fez quanto a determinação judicial.

Assim, não havendo o demandante atendido aos comandos deste Juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito, sendo que o não pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça, inviabiliza os meios necessários á citação do requerido.

A jurisprudência deste sodalício converge:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485 , INCISO X DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Uma vez constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, antes de declarar a extinção do feito, nos termos do artigo 485 , III , 1o do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: AC 15397920168110059 MT - Data de publicação: 29/08/2019).

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023